Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706918-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA, contra sentença proferida em mandado de segurança, impetrado em desfavor do PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP (ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA). À Secretaria para que providencie a juntada dos documentos processuais não anexados nos presentes autos, referentes a todos os atos anteriores à decisão de ID 54973524. Feito isso, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator